Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade da busca e apreensão. Fundada suspeita. Preliminar rejeitada. Materialidade e autoria comprovadas. Circunstância especial. Natureza e quantidade da droga. Afastamento. Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta por dois réus contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca e apreensão foram realizadas em conformidade com os requisitos legais; (ii) verificar a existência de materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) examinar a adequação da dosimetria das penas aplicadas aos réus, especialmente quanto à circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/06 e à fração de aumento na primeira fase; e, (iv) estabelecer o regime inicial de cumprimento das penas.
III. Razões de decidir.
3. Não há ilegalidade na busca pessoal ou veicular sem mandado judicial quando existe fundada suspeita (justa causa) de que a pessoa está na posse de drogas, armas ou outros objetos que indiquem a prática de crime, evidenciando-se a urgência de execução da diligência.
4. Comprova-se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas pelas circunstâncias da apreensão, pelo relato policial e pela interceptação telefônica, que revelaram indícios inequívocos da destinação das drogas ao comércio ilícito, corroborados por mensagens extraídas do celular de um dos réus, mantem-se a condenação.
5. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas conjuntamente, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, devendo ser afastada o aumento fundamentado em apenas um dos elementos.
6. É admitida como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento maior que um desses.
7. Réus reincidentes condenados a penas superiores a 4 anos devem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e LVI; CP, arts. 33, caput, 59, 42, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1938857, 0747865-03.2023.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 30/10/2024; e, STJ, AgRg no HC 776.506/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 19/06/2023.